Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-36.2012.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000437-36.2012.8.14.0008

APELANTE: MAIKE DE SOUZA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO DE MERA RECOMENDAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM A AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. QUANTUM AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA EX VI SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

I – Destarte a insurgência recursal, conforme se depreende da sentença, não obstante ter sido revel,

o recorrenteconfessou a autoria do delito no âmbito do inquérito policial. Vale anotar que os termos do art. 226 do CP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. precedentes do STJ;

II – Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

III – Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 03 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

IV - Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida;

V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu que segue condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 10225637) e pagamento de 120 dias multa, por infringências das regras do artigo 157, § 2º inciso II do CPB.

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MAIKE DE SOUZA ALVES
,
inconformado com a condenação à
pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, mais cento e vinte dias-multa, pela prática do crime de
roubo qualificado pelo concurso de pessoas
, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Barcarena/PA.

A defesa, por sua vez, asseverou, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento feito em sede policial. No mérito, sustentou que a pena base foi fixada muito acima do mínimo legal, com base em fundamentação jurídica inidônea, em ofensa ao princípio da proporcionalidade. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] Narra a exordial acusatória que na data de 16 de fevereiro de 2012, por volta das 21h a vítima Raimundo Valdeci e Hamilton Figueredo saiam da empresa Sempre Viva e na rua Mamole Paraense foram abordados por quatro pessoas sendo que um deles com arma de fogo e exigiu a entrega de celulares. Após o assalto , policiais foram em diligencias e conseguiram prender o acusado com celular e um simulacro de arma de fogo.

[...]” (SIC)

PRELIMINAR

DA IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

Na espécie, a jurisprudência mais recente do STJ, sedimentou entendimento de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP, não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa "(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Todavia, a última parte desse entendimento se aplica ao caso em debate. Embora a Defesa tenha alegado eventual vício no reconhecimento pessoal, em face da inobservância das regras estabelecidas no art. 226 do CPP, tal assertiva destoa das provas colhidas no contraditório judicial, mormente pelos relatos da vítima Hamilton da Silva Figueiredo declarou que reconheceu o Apelante como sendo um dos acusados que cometeram o assalto. Declarou ainda que o Apelante estava na posse de um dos celulares roubados e que também reconheceu a arma utilizada no assalto.

Vale anotar que os termos do art. 226 do CP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DASÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

Na hipótese, o recorrente, conforme se depreende da sentença, não obstante ter sido revel, confessou a autoria do delito no âmbito do inquérito policial.

Ademais, as provas orais aliadas as provas materiais colhidas, demonstraram a existência de evidências autônomas da autoria delituosa, que não estariam contaminadas por eventual irregularidade no reconhecimento pessoal do recorrente, ratificando, por conseguinte, os termos da acusação acerca da responsabilidade penal do recorrente no evento em apreço. Dessa forma, em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena.

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são prejudiciais, pois que imprimiram ameaça; a consequência não é grave, pois a res foi recuperada em parte e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 ( cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Há atenuante da menoridade, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 04 anos e 06 meses e 90 dias multa.

Há uma causa de aumento de pena, pelo que aumento de 1/3, resultando em 06 anos de reclusão e 120 dias multa. [...]”

Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 03 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que a magistrada possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Destarte, cabe ao julgador ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , incontroverso a responsabilidade criminal de MAIKE DE SOUZA ALVES, que segue condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 10225637) e pagamento de 120 dias multa, por infringências das regras do artigo 157, § 2º inciso II do CPB, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023